Tribunal: TJBA
Processo: 8017484-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017484-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO DO AMOR PIMENTA

AGRAVADO: LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LEDA MARGARIDA RABELLO NOYA

mk3

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CONSTANTES NOS ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I – Para o deferimento da gratuidade judiciária não é necessário demonstração de estado de miserabilidade, mas sim que existem indícios, ao menos a demonstrar que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o seu sustento e/ou de sua família.
II – Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, constata-se que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. III – Recurso Conhecido e Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017484-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MAURICIO JOSE DA SILVA e como apelada LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .